Tribunal: TJMT
Processo: 0000898-19.2014.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000898-19.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 02.576.238/0003-57 (APELADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA. INADIMPLEMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Ação de cobrança ajuizada por empresa contratada para prestação de serviços de vigilância armada à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em razão do inadimplemento de parcelas contratuais referentes aos contratos n. 25/2007 e n. 9/2008. Sentença de procedência condenou o ente público ao pagamento das parcelas inadimplidas.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação suficiente do inadimplemento contratual, à luz dos documentos apresentados pela empresa autora.

III.

Razões de decidir:

3.

As notas fiscais apresentadas pela empresa, acompanhadas de notificação extrajudicial e documentos comprobatórios da prestação dos serviços, não foram objeto de impugnação específica por parte do Estado, que, ademais, renunciou à produção de provas.

4.

A ausência de comprovação de pagamento, somada ao reconhecimento parcial do débito pela Administração e à regular execução do contrato, autoriza a manutenção da sentença.

5.

Presentes os requisitos do artigo 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração da verba honorária fixada inicialmente.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. Comprovadas documentalmente a efetiva prestação dos serviços e a existência do débito, diante da ausência de quitação por parte da Administração Pública, impõe-se o reconhecimento do inadimplemento contratual. 2. A ausência de prova em sentido contrário e de impugnação específica pelo ente estatal configura o descumprimento do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. É devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, quando presentes os requisitos legais.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da
ação de cobrança
proposta pela
FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
, julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento do montante de R$ 183.044,35 (cento e oitenta e três mil e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), bem como arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Aduz que para a procedência de uma ação de cobrança em decorrência de serviços prestados à Administração Pública seja julgado procedente, faz-se necessária a comprovação da celebração do contrato, o seu efetivo cumprimento, a comprovação do inadimplemento, bem como que as notas fiscais, devidamente atestadas, sejam entregues para pagamento e, ainda, a comprovação de cumprimento das demais obrigações condicionantes ao pagamento. Porém, sustenta que estes requisitos não foram comprovados pela empresa apelada.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a
ação de cobrança
ou, subsidiariamente, a determinação para que ocorra a apuração dos valores devidos em sede de liquidação de sentença.

Contrarrazões de
Fortesul Serviços Especiais de Vigilância e Segurança Ltda.

(Id. 279089854).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 281284366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de
ação de cobrança
proposta pela
Fortesul Serviços Especiais de Vigilância e Segurança Ltda.
contra o
Estado de Mato Grosso,
que objetiva a condenação do requerido a pagar o montante de R$ 183.044,35 (cento e oitenta e três mil e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) decorrentes do descumprimento dos pagamentos dos contratos n. 25 de 14/8/2007 e n. 9 de 25/7/2008, ambos referentes à prestação de serviço de vigilância armada à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Inicial, Id. 279087987).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença para julgar procedentes os pedidos da
ação de cobrança
para condenar o requerido ao pagamento do montante de R$ 183.044,35 (cento e oitenta e três mil e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), em síntese, nos seguintes termos:

[...] Extrai-se dos autos que o serviço mensal foi executado de forma regular, com aceitação e anuência da administração pública, inclusive o requerido reconhece como devida apenas a importância de R$ 155.354,33, requerendo a fixação dos honorários advocatícios no importe de 1% do novo valor que venha a ser fixado na condenação.

As notas fiscais apresentadas pela autora somada aos documentos anexados à exordial e ainda, considerando que competia ao requerido a produção de provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que não se desincumbiu, logo o reconhecimento do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, com base no artigo 487, I do CPC, julgo procedente os pedidos postos na inicial para condenar o Estado/requerido ao pagamento do valor de R$ 183.044,35 (Cento e oitenta e três mil, quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), com os devidos acréscimos legais, tais como a inclusão dos expurgos inflacionários e juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta sentença e atualizado nos moldes do decidido nos temas no 810/STF e 905/STJ, ainda a Resolução 303/2019 CNJ, bem como a Emenda Constitucional n°. 113/2021, que trouxeram novos índices de correção para os débitos da Fazenda Pública, como a inclusão da Selic a partir de dezembro/2021.

Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Estado requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo autor (art. 85, § 3o, I, CPC). [...]. (Sentença, Id. 279089854).

Direto ao ponto, verifica-se que os contratos n. 25 de 14/8/2007 (Id. 279087987 – fls. 103/113) e n. 9 de 25/7/2008 (Id. 279087987 – fls. 12/27) foram pactuados entre a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (contratante) e a empresa
Fortesul Serviços Especiais de Vigilância e Segurança Ltda. (contratada), cujo objeto consiste na prestação de serviços
de vigilância armada e segurança patrimonial para atender os núcleos situados nas comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis.

A empresa Fortesul Serviços Especiais de Vigilância e Segurança Ltda., ora apelada, acostou aos autos tabela demonstrativa das notas fiscais pendentes de quitação, contendo a discriminação dos valores devidos, identificação do contrato de origem e datas de emissão (Id. 279087990 – fls. 177), bem como as respectivas notas fiscais nela referenciadas.

Mês e Contrato:

Nota Fiscal:

Valor Líquido:

Emissão:

Fev/2012 (9/2008)

5284

R$ 8.115,01

6/3/2012

Id. 279087987 – fls. 62

Maio/2012 (9/2008)

6247

R$ 8.504,37

5/7/2012

Id. 279087987 – fls. 64

Jun/2012 (9/2008)

6246

R$ 8.504,37

5/7/2012

Id. 279087987 – fls. 65

Ago/2012 (9/2008)

6901

R$ 8.504,37

12/9/2012

Id. 279087987 – fls. 68

Ago/2012 (9/2008)

6864

R$ 8.504,38

4/9/2012

Id. 279087987 – fls. 70

Set/2012 (9/2008)

7122

R$ 8.504,37

2/10/2012

Id. 279087987 – fls. 73

Set/2012 (9/2008)

7123

R$ 8.504,38

2/10/2012

Id. 279087987 – fls. 74

Out/2012 (9/2008)

7333

R$ 8.504,37

6/11/2012

Id. 279087987 – fls. 77

Out/2012 (9/2008)

7334

R$ 8.504,37

6/11/2012

Id. 279087987 – fls. 78

Nov/2012 (9/2008)

7608

R$ 8.504,37

13/12/2012

Id. 279087987 – fls. 80

Nov/2012 (9/2008)

7607

R$ 8.504,37

13/12/2012

Id. 279087987 – fls. 81

Dez/2012 (9/2008)

7827

R$ 8.504,37

4/1/2012

Id. 279087987 – fls. 84

Dez/2012 (9/2008)

7828

R$ 8.504,37

4/1/2012

Id. 279087987 – fls. 87

Jun/2012 (25/2007)

6248

R$ 16.143,84

5/7/2012

Id. 279087987 – fls. 66

Jul/2012 (25/2007)

6495

R$ 16.143,84

6/8/2012

Id. 279087987 – fls. 140

Jul/2012 (25/2007)

6497

R$ 8.504,38

6/8/2012

Id. 279087987 – fls. 141

Jul/2012 (25/2007)

6496

R$ 8.504,37

6/8/2012

Id. 279087987 – fls. 142

Ago/2012 (25/2007)

6862

R$ 15.067,56

4/9/2012

Id. 279087987 – fls. 69

Total:

R$ 174.531,46
(cento e setenta e quatro mil quinhentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos).

Total atualizado:

R$ 184.044,35
(cento e oitenta e quatro mil e quarenta e quatro reais e quinze centavos).

Apresentou, ainda, notificação extrajudicial na qual comunica o inadimplemento de parte das obrigações contratuais, requerendo providências imediatas por parte da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso quanto à regularização e liberação dos pagamentos em atraso (Id. 279087987 – fls. 50/57).

Por sua vez, em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso sustentou de forma genérica que o valor da causa não correspondia à soma dos débitos apontados, ressaltando o reconhecimento, pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso tão somente do montante de R$ 155.354,33 (cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), conforme documentos juntados, motivo pelo qual requereu o acolhimento dos cálculos apresentados pela Defensoria Pública e pela consequente redução dos honorários advocatícios (Id. 279087988 – fls. 15/18).

Além disso, o Juízo
a quo
oportunizou ao Estado de Mato Grosso a produção de provas, tendo este se manifestado pela ausência de interesse na sua realização (Id. 279087990 – fls. 180).

Nesse contexto, da análise detida dos autos, verifica-se que a empresa Fortesul Serviços Especiais de Vigilância e Segurança Ltda., ora apelada, logrou êxito em comprovar, de forma documental e idônea, a efetiva prestação dos serviços de vigilância armada contratados junto à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, consoante os contratos n. 25/2007 e n. 9/2008, bem como que a tabela demonstrativa juntada, acompanhada das correspondentes notas fiscais e notificação extrajudicial, revela de forma clara e discriminada os valores devidos, os períodos de competência e a origem contratual de cada parcela inadimplida.

Por outro lado, não há nos autos qualquer comprovação por parte do ente estadual de que as obrigações foram quitadas ou sequer parcialmente adimplidas, em razão de que argumentação deduzida em contestação, no sentido de que a Defensoria Pública teria reconhecido apenas parte do valor pleiteado revela-se genérica e insuficiente para elidir o direito da empresa apelada, mormente diante da ausência de qualquer impugnação específica às notas fiscais apresentadas.

Ademais, cumpre ressaltar que, intimado a produzir provas, o Estado de Mato Grosso manifestou desinteresse na sua realização, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Nesse cenário, restando incontroversos a execução regular do objeto contratual, a inadimplência do ente público e a ausência de prova em sentido contrário, impõe-se a manutenção da sentença de procedência proferida pelo Juízo
a quo
.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios que foram fixados pela sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) está em consonância com o artigo 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e
em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025